Tribunal: TJPA
Processo: 0003222-33.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003222-33.2010.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DENISE MACHADO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE REFORMA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98. NÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO CANCELAMENTO. ATO ILÍCITO DECORRENTE DE OFENSA LEGAL. DANO MORAL EVIDENCIADO. IMPERIOSA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DO ARBITRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003222-33.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA Nº 11.270 E ADV LUCAS SOUZA CHAVES OAB/PA Nº 26.498)

AGRAVADA: DENISE MACHADO CARDOSO

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em desfavor de
DENISE MACHADO CARDOSO,
irresignado com
a decisão monocrática prolatada pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 4331187), a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento
.

Em suas razões (PJe ID nº 4331188), o agravante reitera seus argumentos, defendendo, em linhas gerais, que
o cancelamento unilateral do contrato de assistência médico-hospitalar observou inteiramente a regra do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, diante da inadimplência da beneficiária, demonstrada nos autos. Defende, lado outro, que, da resilição unilateral do contrato, realizada de acordo com os requisitos legais, não caberia a indenização por danos morais, pela simples negativa de cobertura decorrente de interpretação de cláusula contratual, inexistindo, além disso, qualquer demonstração de ofensa ou abalo moral sofrido pela agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 26 de junho de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, como passo a expor.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a Autora, ora Agravada
ajuizou ação alegando, que em 06.08.2001 firmou contrato de prestação de serviços médicos, sendo a titular e tendo como dependente sua filha menor, Letícia Gonçalves. Aduziu, ainda, que em 07.01.2008 incluiu como dependente sua filha recém-nascida, Izabel Cardoso Gomes. Entretanto, a requerente esqueceu-se de efetuar pagamento no valor de R$ 262,65, o qual venceria no dia 06.08.2009. Tal fato fez com que a requerida gerasse um boleto no valor de R$ 274,03 (duzentos e setenta e quatro e três centavos), com vencimento em 15.10.2009, ficando este boleto com o pagamento programado para débito automático em conta corrente. Ocorre que, por motivos alheios à sua vontade, o referido boleto não foi pago. Acrescentou que continuou efetuando os pagamentos referentes aos meses de setembro e outubro de 2009, contudo, ao perceber a demora do envio da fatura, procurou a requerida visando efetuar o pagamento referente àquele mês, sendo informada por um funcionário que seu plano estaria cancelado. Ao procurar o setor administrativo para resolver tal situação, a reclamada mostrou-se irredutível quanto ao cancelamento, fazendo nova proposta, com mensalidade no valor de R$ 550,00, sem ao menos considerar a carência médica do plano anterior para à titular e suas dependentes. A época do ocorrido a requerente veio a ter despesas médicas com a filha menor Izabel Cardoso Gomes no valor de R$ 445,70.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 6473932):

"
O caso concreto versa sobre o cancelamento do plano de saúde da requerente e suas dependentes, traduzido no contrato nº 22159 (código 088.0879.022159.00- 3), sob justificativa de atraso no pagamento da parcela vencida em 06/08/2009 em prazo superior a 60 (sessenta) dias. Em sua petição inicial, confessa o esquecimento quanto ao pagamento da mensalidade citada, porém alega ter feito o pagamento das mensalidades posteriores, de setembro e outubro de 2009, sendo surpreendida pela ausência de envio do boleto referente à mensalidade de novembro, momento em que descobriu ter sido cancelado o plano contratado, deixando desprovidas de cobertura a autora/apelada e suas 02 (duas) filhas menores.

Em contestação, apelante alega ter efetuado o cancelamento com amparo no art. 82 do contrato pactuado,
tendo enviado notificação prévia à apelada afim de lhe dar ciência do final do vínculo.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório dos autos se resume ao colacionado pela autora,
e dentre a documentação carreada consta à fl. 13 o trecho do contrato assinado entre as partes, no qual o art. 73 prevê a suspensão do atendimento médico e hospitalar em caso de atraso no pagamento da mensalidade em período superior a 60 (sessenta) dias, como no caso concreto. Vejamos: Art. 73. O atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, implicará, sempre, na suspensão total dos atendimentos até a efetiva liquidação do débito, nos termos do artigo anterior, e sem prejuízo do direito da contratada denunciar o contrato. (grifei)

Em contestação, o apelante nada trouxe em termos de documentação destinada a comprovar o alegado, notadamente ausentes o contrato em que afirma ser o art. 82 aplicado aos casos de inadimplência e a notificação enviada à apelada comunicando-lhe o cancelamento iminente do pacto. O feito transcorreu normalmente, tendo o juízo de 1º grau procedido com o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC/73, vigente à época. Desta forma, observo que a instrução do feito passa pela observância do art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época (art. 373, I e II do CPC), cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) §3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)

Considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que a autora sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento. Ora, mesmo deixando de pagar uma mensalidade, porém pagando as seguintes e
não ser notificada sobre a situação
, e simplesmente não dispor do serviço quando necessita (principalmente se tratando de planos de saúde), é algo que repercute negativamente no íntimo do ser humano, causando-lhe mais que mero aborrecimento”.
Grifos nossos.

Da leitura do excerto acima, em especial os negritados, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que o ora Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de juntar documentos para confirmar sua tese, em especial, a notificação de comunicação da Agravada acerca do cancelamento do plano, documento indispensável, nos termos da lei.

Assim, restou evidenciado para configuração dos danos morais, o fato da decisão ora agravada ter assinalado que o ato ilícito restou configurado ante a ilegalidade do cancelamento unilateral em desconformidade com a regra legal.

No que tange ao pleito de redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais,
a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-10.000,00 – dez mil reais) não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, a fixação no valor de R$ 5.000,00, por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
estando em consonância com a jurisprudência desta e. Corte, motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso, no particular.

Cito, ilustrativamente, julgados
desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICABILIDADE DAS NORMAS CIVIS QUE PREVÊM OS PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BENEFICIÁRIO QUE PROVOU TER RECEBIDO BOLETO E PAGO NO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A VERBA FIXADA PARA REPARAÇÃO MORAL À UNANIMIDADE.

1. Segundo a Súmula 608 do STJ, Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

2. Ainda que não incidência das normas consumeristas, a entidade deve guardar a boa-fé objetiva em razão da aplicação do Código Civil vigente.

3. A prova documental apresentada pelo autor, ora apelado, é inconteste no sentido de que o apelante emitiu boleto de pagamento com data de vencimento para 02/05/2017, o qual foi pago nesta data (Num. 5109665 - Pág. 1).

4. Ato ilícito configurado. Dano moral fixado pelo Juízo de origem em R$10.000,00. Redução. Precedentes desta Corte que fixam a verba em R$5.000,00.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828340-31.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2023)
”.

-------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIMED
– PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE DISPENSA DE CARÊNCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA 186/2009 DA ANS- RESOLUÇÃO Nº 19 DO CONSU – REQUISITOS PREENCHIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO ADESIVO DA AUTORA
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso de Apelação da Unimed

1. Aplicação do CDC.

2. Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, ausência de comprovação nos autos que a beneficiária, ora recorrida, teria sido notificada, ônus este que se atribui a operadora de saúde.

Pedido de migração para o plano de saúde individual, formulado pela beneficiária. Inobservância pela operadora de saúde. Recorrida que encontrava-se em tratamento para um câncer.

3. Falha na prestação do serviço. A conduta da ré extrapolou o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral da apelada. Dever de indenizar configurado.

Recurso Adesivo da Autora

3.1.
Sustenta a autora que o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, seria excessivamente diminuto, razão pela qual pleiteou a sua majoração, entretanto, não informa qual seria o valor ou qual o valor que entende por adequado para o caso em questão.

3.2. Com efeito, a adequação do quantum indenizatório já foi devidamente apreciada em sede do recurso de apelação da instituição financeira, onde entende-se que o valor da condenação a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra
em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar majoração.

3.4. In casu, observa-se que o Juízo de origem ao prolatar a sentença condenatória, estabeleceu como marco inicial para correção monetária desde a data de início dos descontos, ou seja, de quando ocorreu o evento danoso, assim sendo, não há que se falar em reforma da sentença de origem, sendo sua manutenção medida que se impõe.

4. Recursos de Apelação e Adesivo CONHECIDOS e IMPROVIDOS, mantendo
a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809741-73.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022)
.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno e, no mérito,
dou- lhe parcial provimento
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (Cinco mil reais).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/07/2024